Tribunal: TJMT
Processo: 8010513-37.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DA SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM O ACORDÃO CONDENATÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inexistindo previsão de procedimento executivo nas leis dos Juizados da Fazenda Pública (Estadual e Federal) e não sendo possível a aplicação dos dispositivos contidos na Lei 9.099/95, cabível as disposições contidas no Código de Processo Civil, aplicadas de forma subsidiária à Lei no 12.153/09, por previsão expressa de seu artigo 27.

2.

Não tendo sido configurada a intempestividade da Impugnação à Execução opostos pela parte Executada/Recorrente, a sentença que não conheceu da impugnação deverá ser anulada.

3.

Cálculo em desconformidade com o acordão, por não utilizar o índice TR e IPCA-E, bem como os juros de 0,5% a.m.

4.

Excesso de execução configurado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução apresentados pelo Estado de Mato Grosso, ante a sua intempestividade e ausência de garantia do juízo.

Naquela oportunidade (Id no 14549995), o juízo
a quo
considerou intempestiva a defesa do Executado nos termos do enunciado 142 do FONAJE, que dispõe acerca do prazo de quinze dias, a contar da intimação da penhora, para oferecimento dos embargos. Ademais, considerou a ausência de garantia do juízo com fulcro no enunciado 117 do FONAJE, o que também obstaria a apreciação do recurso.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou Recurso Inominado. Em síntese aduz que a sentença proferida pelo juízo de origem não observou a legislação aplicável à Fazenda Pública nos Juizados Especiais (Lei no 12.153/2009), trazendo, erroneamente, entendimentos doutrinários e jurisprudenciais concernentes ao procedimento dos Juizados aplicáveis aos particulares, inaplicável ao caso em tela, uma vez que as execuções em desfavor da Fazenda Público possuem regramento próprio.

Ao final, pugna pela aplicação do procedimento correto a Impugnação à Execução a fim de que seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo Exequente no cumprimento de sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020